Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TECNICO EM RADIOLOGIA. RESIDENTE EM UNAI/MG. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE. VALOR DEVIDO EM CONFORMIDADE À PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL: RESSALVADA A INVIABILIDADE DE NOVA DEDUÇÃO NOS MESES QUE JÁ TIVEREM OCORRIDO OS RESPECTIVOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pela servidora cinge-se ao valor devido a título de auxílio-transporte. Alega a recorrente que, caso adotada a planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, o desconto referente ao custeio auxílio transporte de 6% (seis por cento) será debitado em dobro, pois quando do pagamento do benefício a parte autora, ainda que em valor inferior ao devido, fora debitado o referente desconto de 6% sobre o vencimento da parte autora, como se pode comprovar pelos contracheques e fichas financeiras juntados a exordial. Postula a reforma da sentença, para adoção da planilha por ela apresentada ou, subsidiariamente, pela ressalva à efetivação dos descontos de 6% (referente ao custeio do auxílio transporte) apenas nos meses em que já não tiver sido pago.
II. Não se adota a planilha da parte requerente, vez que como consignado no ofício de Id 24443380 - pág. 1 (não especificamente impugnado), referente à planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal e acolhida pelo magistrado sentenciante, “a parte autora elaborou seus cálculos como se sempre realizasse 8 plantões mensais, contudo, o número de plantões varia mês a mês”; a “autora incluiu nos seus cálculos os meses de abril e outubro de 2018, contudo, de acordo as folhas de ponto apresentadas pela SES-DF, naqueles meses não foram realizados plantões pela parte autora”; “a partir de agosto de 2019 em diante a parte autora não descontou os valores recebidos a título de Auxílio Transporte”; “a autora também não descontou a Cota Parte de 6% sobre o Vencimento”; e a “autora elaborou cálculos até outubro de 2020 (inclusão de parcelas vincendas)”.
III. Lado outro, é de se dar provimento ao recurso para que seja adotada a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, com a ressalva da inviabilidade de novos descontos a título de cota parte (6% sobre o vencimento) nos meses em que a servidora tenha recebido o auxílio transporte mediante a correspondente dedução. No mais, a quantia devida deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença (mero cálculo aritmético).
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, nos moldes do item III da ementa. No mais, confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).